Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-83.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006835-83.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), LAUREN ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 021.104.171-88 (EMBARGANTE), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO ESTUDANTE – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – CONTRADIÇÃO NO VOTO DO 1o VOGAL – EMBARGANTE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA EM GRADUAÇÃO E NÃO EM PÓS GRADUAÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, somente, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2o, II), de sorte que não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a Impetrante esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Por outro lado, razão assiste a embargante, no que se refere à declaração feita no voto do Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, que acompanhou o relator declarando no julgamento do recurso embargado, que na jurisprudência apresentada pela requerente/embargante, como paradigma, oriunda do julgamento realizado pela 1a Câmara de relatoria do Excelentíssimo Doutor Desembargador Marcio Vidal, foi reconhecido o direito a prorrogação da pensão por morte até os 24 anos de uma estudante universitária, por se tratar de curso universitário superior, ou seja, graduação e no caso dos autos aduziu se tratar de pós-graduação, considerando que no caso dos autos, conforme mencionado cuida-se de estudante universitária de graduação, e isso foi consignado no voto deste relator.

No entanto, tal contradição cometida pelo 1o vogal não vem a alterar o resultado do julgamento, tendo em vista que conforme acima mencionado o vicio apontado não esta presente no voto do relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por LAUREN ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, proveram ao Recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, ora embargado, e RETIFICARAM a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, aduz que o acórdão recorrido não enfrentou os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e deixou de seguir jurisprudência e precedente invocado sem demonstrar a existência de distinção.

Alega que a legislação federal utilizadas na inicial e nas contrarrazões não foram analisadas no referido julgamento.

Explica que, houve contradição quando o Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, em seu voto, ressaltou que havia um distinguishing no julgado utilizado como paradigma, eis que, ipsis litteris “ali se fala em curso universitário superior, ou seja, graduação e neste se trata de pós-graduação”, alegando ainda que Desembargador não se atentou que a Embargante está matriculada como graduanda no curso de Direito na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, não havendo que se falar em distinguishing dos casos.

Assim, pugnou pelo recebimento e provimento dos presentes aclaratórios, para sanar os vícios alegados, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por LAUREN ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, proveram ao Recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, ora embargado, e RETIFICARAM a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

Os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão e contradição no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, se vislumbra a ocorrência apenas de vicio de contradição, no que se refere ao voto do Desembargador primeiro vogal,

apto a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as demais matérias questionadas foram apreciadas. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“[...]
Extrai-se dos autos, que a requerente ora apelada defendeu, em resumo, que após o falecimento de sua mãe vem recebendo o benefício da pensão por morte temporária, eis que fora decidido em processo administrativo competente que a percepção do benefício perduraria até a idade de 21 (vinte um anos), ou seja, até o próximo dia 26/05/2024, e que, não obstante a ausência de previsão legal, a ela deve ser concedida a pensão até que complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, já que ostenta a condição de estudante universitária e o benefício previdenciário é o seu único meio de sustento, portanto, imprescindível para o custeio da sua vida, bem como dos seus estudos.

Malgrado a legislação estadual restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil (18 anos), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5o, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2o, II, in verbis:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte, somente, até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

De se notar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que não é possível, por ausência de previsão legal, a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, como quer a Impetrante, ainda que ela esteja cursando ensino superior.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte pago à filha até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.968.278/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIOS ATÉ OS 24 ANOS. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que a condição de estudante universitário do beneficiário do servidor não encontra respaldo na legislação de regência para garantir o pagamento da pensão por morte até que ele complete 24 anos, motivo pelo qual é indevida no caso.

2. Ainda, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.923.386/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.).

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. NÃO PREVALÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual inexiste previsão legal para a extensão da pensão por morte até que o beneficiário, ainda que estudante universitário, complete 24 anos de idade. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

4. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 56.188/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019.).

Desse modo, tendo em vista que o fato de a apelada estar prestes a atingir 21 (vinte e um) anos de idade, não há que se falar na possibilidade de prorrogação do pagamento da pensão até que o mesmo complete 24 (vinte e quatro) anos, em razão da absoluta ausência de previsão legal.

Insta salientar que, no que se refere à jurisprudência juntada nas contrarrazões da recorrida (id. 209119877 – fls. 06), em que o Desembargador Marcio Vidal
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, e manteve inalterada a decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela e determinou ao Agravante o restabelecimento da pensão por morte, em benefício da Agravada Christine Ketillen de Souza Almeida, até que esta complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, pelo fato de ser estudante universitária, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016041-47.2020.8.11.0000, posteriormente, na decisão de mérito foi dado parcial provimento ao recurso interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, para reconhecer o direito de a Agravada receber a referida pensão até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, mantendo-se o paradigma, conforme fundamentado no presente voto
. [...]”

Diante dessas considerações, acharam por bem, DAR provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, ora embargado, e retificar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por outro lado, no que se refere à declaração feita no voto do Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, que acompanhou o relator declarando no julgamento do recurso embargado, que na jurisprudência apresentada pela requerente/embargante, como paradigma, oriunda do julgamento realizado pela 1a Câmara de relatoria do Excelentíssimo Doutor Desembargador Marcio Vidal, foi reconhecido o direito a prorrogação da pensão por morte até os 24 anos de uma estudante universitária, por se tratar de curso universitário superior, ou seja, graduação e no caso dos autos aduziu se tratar de pós-graduação, considerando que no caso dos autos, conforme mencionado cuida-se de estudante universitária de graduação, e isso foi consignado no voto deste relator.

Razão assiste a embargante, considerando que no caso dos autos, conforme mencionado cuida-se de estudante universitária de graduação, e isso foi consignado no voto do relator.

No entanto, tal contradição cometida pelo 1o vogal não vem a alterar o resultado do julgamento, tendo em vista que conforme acima mencionado o vicio apontado não esta presente no voto do relator.

Com essas considerações,
acolho parcialmente os aclaratórios, para sanar contradição no voto do 1a Vogal, e firmar que no caso dos autos se trata de estudante universitária de graduação, mantendo inalterado o resultado final do julgamento embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024